Tribunal: STF
Processo: Pet 10316
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. CORREIÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU INVERSÃO TUMULTUÁRIA NA ORIGEM. CORRETA A DECISÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de requerimento apresentado por Eduardo Ferreira de Souza, autuado neste Supremo Tribunal Federal na classe “Petição”, mediante o qual se requer correição parcial para o fim anular acórdão unânime da Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do ARE no RE nos EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.760.614/MG, negou seguimento a recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM PROCESSO PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 



    1. Nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e do art. 798 do Código de Processo Penal, contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário em processo penal cabe agravo regimental no próprio Superior Tribunal de Justiça, no prazo de cinco dias corridos, e não agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. 



    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF. 



    3. Agravo em recurso extraordinário não conhecido.”



    É o relatório.



    Decido.



    2. Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República.



    3. Este direito, porém, deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto à competência originária para análise do feito. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas, sendo imprescindível, pela via recursal, o esgotamento de todas as instâncias originárias. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).



    4. No caso concreto, inicialmente constato que, por acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o aqui peticionante teve negado o provimento a seu agravo regimental no agravo em recurso especial, à medida que, entre outros vícios constantes do recurso, buscou, naquele Tribunal, exame de violação de Súmula e de dispositivos constitucionais. Destaco a ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE DE EXAME DE VIOLAÇÃO À SÚMULA . IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHA CUJA DESISTÊNCIA HAVIA SIDO HOMOLOGADA. FUNDAMENTOS INATACADOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS E FATOS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Por não se inserir no conceito de lei federal, é inviável o exame de violação de Súmula em recurso especial, restando descartada a análise da tese de que a defesa não teve acesso aos autos do procedimento de quebra de sigilo telefônico ao longo da investigação e da persecução penal. 



    2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça Corte o exame de dispositivos constitucionais, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 



    3. Quanto à arguição de nulidade de oitiva de testemunha cuja desistência havia sido anteriormente homologada, o agravante não rebateu os fundamentos referentes à possibilidade de substituição da testemunha nos termos do Novo Código de Processo Civil – NCPC e de preclusão da matéria. Óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal mantido. 



    4. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o endereço da testemunha (e vítima) cuja desistência havia sido homologada já estava nos autos, bem como se a matéria estaria ou não preclusa, seria necessário o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    5. Irresignada após a rejeição dos embargos de declaração, a parte interpôs recurso extraordinário, no STJ, contra a decisão mencionada, pela qual havia sido desprovido agravo regimental no agravo em recurso especial. Foi negado seguimento pela Vice-Presidência daquela Corte, conforme ementa abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO.



    6. Por fim, contra essa decisão a parte interpôs, no STJ, o agravo em recurso extraordinário cujo acórdão, negando conhecimento, é agora objeto desta petição. 



    7. Conforme constou do voto do e. Relator, Ministro Jorge Mussi, que negou conhecimento ao agravo em recurso extraordinário, “contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, observando a sistemática da repercussão geral, cabe agravo interno e não agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal”. E, em se tratando de processo penal, também não cabe agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, “mas agravo regimental no próprio Superior Tribunal de Justiça, no prazo de cinco dias corridos”.



    8. Como se percebe, não há teratologia ou inversão tumultuária na decisão impugnada. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça analisou e fundamentou de forma suficientemente clara e jurídica os motivos pelos quais o recurso não havia de ser conhecido. 



    9. Com efeito, a petição representa mero inconformismo do autor em face de atos que transcorreram de forma regular na origem, porém contrários a seus interesses. 



     



    10. Diante do exposto, não conheço da petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



     Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator